Tribunal: TJSP
Processo: 1002467-48.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: . Acolhimento. Mandado de segurança coletivo impetrado por sindicato, relativo às exonerações dos servidores não-estáveis. Hipótese de prevenção da C. 2a Câmara de Direito Público, nos termos do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Precedente. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM PROPOSTA DE REDISTRIBUIÇÃO.
(TJSP; Apelação Cível 1002467-48.2018.8.26.0019; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL, DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO. MUNICÍPIO DE AMERICANA. COMPETÊNCIA RECURSAL. PREVENÇÃO. RECONHECIMENTO. Pleito de anulação de ato administrativo de exoneração da autora, servidora municipal, com reintegração ao cargo de Professora – PEB I do Município de Americana. Arguição suscitada em contrarrazões de prevenção de outro órgão

Ementa:
APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL, DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO. MUNICÍPIO DE AMERICANA. COMPETÊNCIA RECURSAL. PREVENÇÃO. RECONHECIMENTO. Pleito de anulação de ato administrativo de exoneração da autora, servidora municipal, com reintegração ao cargo de Professora – PEB I do Município de Americana. Arguição suscitada em contrarrazões de prevenção de outro órgão julgador. Acolhimento. Mandado de segurança coletivo impetrado por sindicato, relativo às exonerações dos servidores não-estáveis. Hipótese de prevenção da C. 2a Câmara de Direito Público, nos termos do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Precedente. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM PROPOSTA DE REDISTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002467-48.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante SENIRA
APARECIDA MAGALHÃES SANTOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMERICANA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002467-48.2018.8.26.0019 - Americana - VOTO No 18008 2/5
VOTO No 18008 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1002467-48.2018.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA
APELANTE: SENIRA APARECIDA MAGALHÃES SANTOS
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
Juiz de 1a Instância: Fabiana Calil Canfour de Almeida
AC
APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE
SERVIDOR
MUNICIPAL,
DURANTE
ESTÁGIO
PROBATÓRIO.
MUNICÍPIO
DE
AMERICANA.
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
PREVENÇÃO.
RECONHECIMENTO. Pleito de anulação de ato administrativo
de exoneração da autora, servidora municipal, com reintegração
ao cargo de Professora PEB I do Município de Americana.
Arguição suscitada em contrarrazões de prevenção de outro órgão
julgador. Acolhimento. Mandado de segurança coletivo
impetrado por sindicato, relativo às exonerações dos servidores
não-estáveis. Hipótese de prevenção da C. 2a Câmara de Direito
Público, nos termos do art. 105 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça. Precedente. RECURSO NÃO CONHECIDO,
COM PROPOSTA DE REDISTRIBUIÇÃO.
Cuida-se de apelação em face da r. sentença de
improcedência de ação anulatória de ato administrativo, restando mantido o
ato de exoneração de servidora, ocupante do cargo de Professora do
Município de Americana (fls. 1377/1384).
Apelou a autora, pugnando pela inversão do
julgado (fls. 1417/1456).
Contrarrazões às fls. 1458/1490, com preliminar de
prevenção da Desembargadora Luciana Bresciani, integrante da 2a Câmara de
Direito Público.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002467-48.2018.8.26.0019 - Americana - VOTO No 18008 3/5
O apelo não comporta conhecimento nesta C.
Câmara, cabendo mesmo a remessa dos autos para o órgão prevento.
A autora, ora apelante, ingressou com a demanda
para obter o reconhecimento de nulidade de ato administrativo de sua
exoneração, durante estágio probatório, a fim de ser reintegrada no cargo de
Professora de Educação Básica I, do Município de Americana, e recebimento
de todas as verbas remuneratórias desde seu desligamento, ou indenização de
R$250.000,00.
Em caso bem semelhante apreciado por esta 13a
Câmara de Direito Público (Apelação no 1012557-52.2017.8.26.0019,
Relator Djalma Lofrano Filho, j. 20/06/2018), reconheceu-se a
incompetência deste i. Colegiado e determinou-se a redistribuição do recurso
a C. 2a Câmara de Direito Público, pelos fundamentos a seguir transcritos e
que ora adoto integralmente no presente feito, como razão de decidir:
“(...) a Colenda Segunda Câmara desta Seção de
Direito Público apreciou o agravo de instrumento interposto para
reforma de decisão tirada no mandado de segurança coletivo
impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município
de Americana, visando afastar o ato administrativo consistente
em processo instaurado pela Prefeitura de Americana para a
exoneração de funcionários não estáveis, sob a relatoria da E.
Des. Luciana Bresciani, com a seguinte ementa:
“Agravo de instrumento. Mandado de segurança
coletivo impetrado pelo sindicato dos servidores públicos
municipais de Americana. Processo administrativo. Pedido liminar
de suspensão do andamento do processo administrativo.
Ponderação de riscos. Decreto Municipal no 11.500/2016 que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002467-48.2018.8.26.0019 - Americana - VOTO No 18008 4/5
reconheceu calamidade financeira. Necessidade de regularização
das contas públicas, com redução das despesas com pessoal a
fim de adequá-las aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Exoneração de funcionários não estáveis. Necessidade de
observância do devido processo legal, com garantia de ampla
defesa e contraditório. Dever de saneamento das contas
públicas, mediante a retomada do processo administrativo, com
determinações e com ressalva sobre a faculdade do servidor
prejudicado buscar, conforme o caso, a reparação de ato
específico que viola os direitos decorrentes de sua concreta
situação funcional. Recurso parcialmente provido” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2062436-68.2017.8.26.0000; Relator (a): Luciana
Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Americana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2017; Data
de Registro: 03/07/2017).
Como se vê, naquele recurso analisou-se a legalidade
das diretrizes adotadas para a exoneração de funcionários não
estáveis, garantindo ao servidor prejudicado, conforme cada caso
individual, a busca judicial pela reparação de ato específico.
Nesse
sentido,
ao
estabelecer
as
normas
de
competência da jurisdição, o Regimento Interno do Tribunal de
Justiça, preceituou:
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer
de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou
acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados.
§ 1o O afastamento dos juízes que participaram do
julgamento anterior não rompe a prevenção, sendo o novo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002467-48.2018.8.26.0019 - Americana - VOTO No 18008 5/5
processo distribuído a quem os substituir ou assumir a cadeira
vaga.
Na hipótese, pertinente a aplicação do art. 105, do
RITJSP, por restar evidente que aquele colegiado fracionário foi o
primeiro a tomar contato com a causa, de modo a caracterizar
sua prevenção.
Vale observar que o paradigma foi enviado ao órgão
prevento, que acolheu a remessa e proferiu julgamento de mérito.
Ante o exposto, acolhendo-se a preliminar suscitada
em contrarrazões, não se conhece deste recurso, propondo-se a
redistribuição do apelo à C. 2a Câmara de Direito Público deste Tribunal de
Justiça, sob a relatoria da Desembargadora Luciana Bresciani, com nossas
homenagens e oportuna compensação.
ISABEL COGAN
Relatora